Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717708-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL, RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA e NATHÁLIA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO em face da decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por EDIFÍCIO LIBERDADE RESIDENCIAL em face de RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA SOUSA, assim vazada: Nada a prover em relação ao requerimento de reserva e arbitramento de honorários, apresentado ao ID 123296149, tendo em vista que o rito da execução de título extrajudicial não comporta a natureza do pedido, devendo ser formulado por meio de ação própria. A controvérsia instaurada acerca do arbitramento dos honorários advocatícios e todos os seus consectários extrapola os estreitos limites da execução de título extrajudicial, nos autos da ação principal, visto que não se trata apenas de reservar os honorários advocatícios do patrono que oficiou originalmente nos autos, mas sim de se estabelecer o quanto é devido. Desse modo, deverá o causídico valer-se da via processual adequada para perseguir o crédito. Ao CJU para que certifique se todos os endereços da certidão de ID 119285737 já foram diligenciados. Em caso negativo, expeça-se os competentes mandados para os endereços restantes. Caso todos os endereços já tenham sido diligenciados, intime-se a parte exequente para promover a citação do executado, juntado aos autos endereço onde possa ser localizado, ou requerer sua citação por edital, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC. Intime-se. (ID 123940901 – autos de origem) Afirmam os agravantes, em síntese, terem sido contratados pelo primeiro agravado para a prestação de serviços advocatícios em ação de execução que seria ajuizada em desfavor da segunda agravada (ação originária). Sustentam que, em face do inadimplemento contratual, renunciaram, em abril de 2019, aos poderes que lhes foram outorgados. Argumentam que a exigência de manejo de ação autônoma com essa finalidade é exigência desarrazoada, pois apenas irá onerar, ainda mais, os ex-patronos, mormente considerando que o valor perquirido na ação é baixo. Destacam que, pelo disposto nos artigos 22, 23 e 24 da Lei 8.906/94, inexiste óbice à reserva de honorários sucumbenciais nos próprios autos em que os patronos foram regularmente constituídos. Acrescentam não haver, até a presente data, qualquer litigiosidade a respeito dos honorários sucumbenciais. Pugnam, pois, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal “para que seja determinado que todo o valor a ser pago pela parte executada, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, seja depositado no processo de origem, não podendo haver qualquer tipo de acordo quanto à sua redução, até o julgamento definitivo deste recurso.” No mérito, requerem a confirmação da antecipação da tutela e que a decisão recorrida seja reformada “para que seja arbitrado e reservado os honorários sucumbenciais em favor dos Agravantes no processo de origem; ou caso, não seja possível o arbitramento por este r. juízo, requer-se seja determinado ao juízo de origem que faça tal arbitramento.” Segundo o disposto no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ocorre, contudo, que o requerimento de antecipação da tutela recursal não pode ser apreciado por esta Corte. Veja-se que na petição de ID 123296149, os agravantes limitaram-se a requerer que “seja reservada quota proporcional dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o patrocínio prestado até maio/2019”. Logo, não houve a análise, pelo d. magistrado a quo, do requerimento voltado à determinação de que todo o valor pago a título de honorários sucumbenciais seja depositado em juízo e que seja obstado eventual acordo tendente à sua redução. Como cediço, mostra-se descabida a análise, em sede recursal, das matérias, inclusive as de ordem pública, não apreciadas em primeiro grau, pois acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é patentemente vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, colaciona-se precedente desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva aventada em contrarrazões, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, em razão de ter sido apresentada e ainda não analisada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1240210, 07232802620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifo nosso) Nesse panorama, como a cognição recursal limita-se apenas ao exame da matéria enfrentada pelo primeiro grau, evidencia-se, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau, a existência de óbice à apreciação do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal e ao conhecimento integral do presente agravo de instrumento. Ademais, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Logo, NADA A PROVER quanto ao pleito liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora